Tribunal: TJES
Processo: 5003436-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003436-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVEDOR CONTUMAZ. OMISSÃO. VÍCIOS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para restabelecer a inclusão da empresa embargante no rol de devedores contumazes do Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei Estadual nº 12.124/2024.

2. A embargante alega a existência de omissões no julgado, que teria deixado de se manifestar sobre: (i) preliminares de inadmissibilidade do agravo de instrumento, por incongruência do pedido e ausência de dialeticidade; e (ii) a tese de que a inclusão no cadastro de devedores contumazes configuraria sanção política, com a ausência de análise de precedente específico do Supremo Tribunal Federal (AgR no RE 1.145.279/SC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência das omissões apontadas pela embargante e, em caso afirmativo, se o saneamento dos vícios possui o condão de alterar o resultado do julgamento (efeitos infringentes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constata-se a omissão do acórdão quanto à análise expressa das preliminares de inadmissibilidade recursal e da tese de sanção política, suscitadas em contrarrazões. Impõe-se a integração do julgado para sanar os vícios, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

5. A preliminar de incongruência do pedido é afastada, pois o erro material nos pedidos finais do agravo de instrumento não comprometeu a compreensão da controvérsia nem o exercício da ampla defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188, CPC).

6. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, uma vez que o recurso impugnou diretamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente a natureza jurídica e a aplicabilidade da Lei Estadual nº 12.124/2024.

7. A inclusão do contribuinte no regime especial de fiscalização de devedor contumaz não configura sanção política. As medidas previstas na legislação visam desestimular a inadimplência reiterada e proteger a isonomia concorrencial, sem inviabilizar o exercício da atividade econômica, o que distingue o caso do precedente do STF invocado (AgR no RE 1.145.279/SC), que veda medidas arbitrárias e desproporcionais com fins coercitivos.

8. O saneamento das omissões não altera a conclusão do julgado, pois os fundamentos integrados reforçam o acerto da decisão embargada, não havendo que se falar em atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões e integrar ao acórdão os fundamentos expostos.

10.
Tese de julgamento:
"1. A existência de omissão no julgado quanto a ponto relevante arguido pela parte impõe o acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração, sem que isso implique, necessariamente, a alteração do resultado. 2. O erro material contido no pedido final do recurso, quando não prejudica a exata compreensão da pretensão recursal e o exercício do contraditório, não acarreta o seu não conhecimento. 3. O regime especial de fiscalização aplicável ao devedor contumaz, que não inviabiliza a atividade econômica do contribuinte, não se caracteriza como sanção política, constituindo medida legítima de proteção à ordem tributária e à livre concorrência."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 188 e 1.022; Lei Estadual nº 12.124/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RE 1.145.279/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A.
em face do v. acórdão (id. 14126476) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a decisão liminar de primeiro grau para restabelecer os efeitos da Ordem de Serviço que incluiu a ora embargante no rol de devedores contumazes.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que o Colegiado deixou de se manifestar sobre os seguintes pontos, arguidos em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento:
(i)
a preliminar de não conhecimento do recurso por incongruência em seus pedidos finais;
(ii)
a preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade recursal;
(iii)
a natureza sancionatória da Lei Estadual nº 12.124/2024 e a violação ao princípio da irretroatividade;
(iv)
a irrelevância da existência de regimes fiscais semelhantes em outros Estados para a solução do caso concreto; e
(v)
a caracterização da medida como sanção política, bem como a ausência de análise de precedente do STF sobre o tema (AgR no RE 1.145.279/SC).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 15341800), pugnando pela rejeição do recurso por inexistirem os vícios apontados e pelo nítido caráter de rediscussão do mérito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003436-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A.
em face do v. acórdão (id. 14126476) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a decisão liminar de primeiro grau para restabelecer os efeitos da Ordem de Serviço que incluiu a ora embargante no rol de devedores contumazes.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que o Colegiado deixou de se manifestar sobre os seguintes pontos, arguidos em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento:
(i)
a preliminar de não conhecimento do recurso por incongruência em seus pedidos finais;
(ii)
a preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade recursal;
(iii)
a natureza sancionatória da Lei Estadual nº 12.124/2024 e a violação ao princípio da irretroatividade;
(iv)
a irrelevância da existência de regimes fiscais semelhantes em outros Estados para a solução do caso concreto; e
(v)
a caracterização da medida como sanção política, bem como a ausência de análise de precedente do STF sobre o tema (AgR no RE 1.145.279/SC).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 15341800), pugnando pela rejeição do recurso por inexistirem os vícios apontados e pelo nítido caráter de rediscussão do mérito.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.”

Pois bem. Como já relatado, o embargante alega que o acórdão embargado deixou de analisar argumentos relevantes que poderiam, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Analisando detidamente as razões recursais e o acórdão impugnado, verifico que assiste parcial razão à embargante, no que tange à existência de omissões. Contudo, como se verá, o saneamento de tais vícios não implica a alteração do resultado do julgamento.

Com efeito, o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre as preliminares de inadmissibilidade recursal suscitadas em contrarrazões, a saber, a incongruência do pedido final do agravo de instrumento e a suposta ausência de dialeticidade.

Também se omitiu quanto à análise da tese de sanção política e do precedente específico do STF invocado pela parte (AgR no RE 1.145.279/SC). Tais pontos, por sua relevância, deveriam ter sido explicitamente abordados no julgado, o que configura as omissões previstas no art. 1.022, II, do CPC.

Por outro lado, não há que se falar em omissão quanto à análise da violação ao princípio da irretroatividade e à irrelevância de legislações de outros Estados. Digo isso porque o acórdão foi claro ao fundamentar que a norma em questão não possui natureza sancionatória, mas sim de disciplina da fiscalização, e que, por não criar ou majorar tributo, não ofende o princípio da irretroatividade.

A discordância com essa premissa jurídica é questão de mérito, insuscetível de reexame nesta via. A menção a outras legislações estaduais serviu apenas como reforço argumentativo, sendo que a decisão se sustenta na análise da própria lei capixaba.

Passo, então, a sanar as omissões constatadas, integrando ao Acórdão os fundamentos que se seguem.

Já adianto que a preliminar de inadmissibilidade por pedido incongruente não prospera. Embora os pedidos finais do agravo de instrumento do Estado mencionem, por evidente erro material, outros autos de infração, todo o corpo da peça recursal, desde a exposição fática até a fundamentação jurídica, trata de forma clara e inequívoca da decisão liminar que suspendeu a inclusão da empresa no rol de devedores contumazes.

Ora, o equívoco não gerou nenhum prejuízo à defesa, que pôde apresentar suas contrarrazões de forma completa e pertinente ao tema. Aplica-se, ao caso, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) e do aproveitamento dos atos processuais.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade. O recurso do Estado impugnou diretamente o fundamento central da decisão de 1º grau, qual seja, a interpretação de que a Lei Estadual nº 12.124/2024 seria inaplicável retroativamente por ter natureza sancionatória.

Seguindo, a tese de que a inclusão em cadastro de devedores contumazes configuraria sanção política também não se sustenta no caso concreto. O regime especial de fiscalização previsto na legislação estadual não impede ou inviabiliza o exercício da atividade econômica da empresa.

Ademais, as medidas previstas, como a alteração do prazo de recolhimento ou o monitoramento constante, visam, legitimamente, desestimular a inadimplência reiterada e proteger a isonomia concorrencial, evitando que o descumprimento contumaz de obrigações tributárias se torne uma vantagem competitiva indevida.

Nesse sentido, a situação se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão, que considera legítima a instituição de regime especial com o objetivo de diferenciar a fiscalização, desde que não constitua meio coercitivo para o pagamento do tributo.

O precedente do STF invocado pela embargante (AgR no RE 1.145.279/SC) veda medidas que, de forma arbitrária e desproporcional, inviabilizam a atividade econômica, o que não se confunde com a presente hipótese, que se trata de uma reorganização do regime de fiscalização aplicável a um contribuinte com perfil de reiterado inadimplemento.

Assim, sanadas as omissões, a conclusão do julgado permanece inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)